Tribunal: TJDFT
Processo: 0709507-64.2026.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. INJÚRIA, AMEAÇA E VIAS DE FATO. NETA CONTRA AVÓ. ÂMBITO FAMILIAR E DOMÉSTICO. PRESUNÇÃO DE VULNERABILIDADE DA MULHER. ART. 40-A, LEI N. 14.550/2023. INCIDÊNCIA DA LEI N. 11.340/2006. COMPETÊNCIA DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da Primeira Vara Criminal de Ceilândia em face do Juízo do Segundo Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Ceilândia, nos autos de inquérito policial que investiga a prática da contravenção penal de vias de fato e dos delitos de injúria e ameaça, supostamente praticados por neta contra sua avó no âmbito familiar e doméstico.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se os fatos descritos caracterizam violência doméstica e familiar contra a mulher, atraindo a competência do Juizado especializado, independentemente da motivação ou condição das envolvidas, ou se caberia à vara criminal comum processar o feito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Constituição Federal, em seu art. 226, §8o, impõe ao Estado o dever de coibir a violência no âmbito das relações familiares, e a Lei n. 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), especialmente após a inclusão do art. 40-A pela Lei n. 14.550/2023, estabelece que sua incidência se dá sempre que presentes as hipóteses do art. 5o, independentemente da causa ou motivação dos atos de violência e da condição do ofensor ou da ofendida.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que, em contextos familiares e domésticos, a vulnerabilidade e hipossuficiência da mulher são presumidas, sendo desnecessária a comprovação de subjugação feminina para a aplicação do regime protetivo especial.
5. No caso concreto, os autos descrevem agressões físicas e verbais perpetradas por neta contra sua avó, em contexto de coabitação, o que caracteriza, de forma inequívoca, situação abrangida pela Lei Maria da Penha e atrai a competência do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher.
IV. DISPOSITIVO
6. Conflito de competência conhecido. Competência do Juízo do 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Ceilândia/DF (Suscitado) declarada.